Tribunal: TJES
Processo: 0006996-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006996-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DAS GRACAS BASTOS LIMA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N
.º
0006996-45.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES

RECORRIDA:
MARIA DAS GRAÇAS BASTOS LIMA

RELATORA:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO TETO SOBRE O SOMATÓRIO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF (TEMA 359). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), visando à adequação do julgamento ao precedente do Supremo Tribunal Federal no Tema 359 (RE 602584). A recorrente sustenta violação ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, por descumprimento da tese que estabelece a incidência do teto constitucional sobre o somatório de remuneração ou proventos e pensão percebida por servidor público, quando o falecimento do instituidor da pensão ocorreu após a Emenda Constitucional nº 19/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, no caso de acumulação de proventos de aposentadoria e pensão por morte, é aplicável o teto constitucional previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, sobre o somatório dos valores percebidos;
(ii) verificar a necessidade de observância do precedente obrigatório fixado no Tema 359 do STF, considerando a data do falecimento do instituidor da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 359 (RE 602584), com repercussão geral, estabelece que, "ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior à Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor público".

4.

A Certidão de Óbito do instituidor da pensão indica que o falecimento ocorreu em 08/04/2013, ou seja, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998, o que atrai a aplicação do precedente do STF (Tema 359).

5.

A tese anteriormente adotada por este Colegiado, que determinava a incidência do teto de forma isolada sobre cada benefício (aposentadoria e pensão), não se compatibiliza com o entendimento do STF, demandando juízo de retratação.

6.

Acrescenta-se a acumulação de cargos permitida pela Constituição o momento jurídico do fato gerador, o que se encontra submetido à interpretação vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o teto remuneratório.

7.

A boa-fé da servidora recorrida impede a restituição de valores eventualmente recebidos a maior, consoante jurisprudência consolidada nos Temas 480 do STF e 531 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

O teto remuneratório constitucional, previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, incide sobre o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão, quando o falecimento do instituidor da pensão ocorreu após a Emenda Constitucional nº 19/1998.

2.

Os valores pagos indevidamente mas percebidos de boa-fé, não são passíveis de restituição, em razão de seu caráter alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XI; EC nº 19/1998; CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 602584, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 06.08.2020 (Tema 359).

·

STF, RE 1437000, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 28.08.2023.

·

STJ, REsp 1.222.610/RS (Tema 531), Rel. Min. Teori Zavascki, Corte Especial, j. 14.08.2013.

·

TJ-DF, 0703533-65.2021.8.07.0018, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j. 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N
.º
0006996-45.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ES

RECORRIDA:
MARIA DAS GRAÇAS BASTOS LIMA

RELATORA:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
, e encaminhado para este Órgão fracionário pelo Eminente Vice-Presidente desta Corte, para que seja examinada a pertinência do juízo de conformidade entre o que fora decidido neste Colegiado e o precedente do C. Supremo Tribunal Federal, Tema 359 do STF (RE 602584).

A parte recorrente, insatisfeita com a decisão, argumenta que houve violação ao artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. Além disso, alega descumprimento da tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 359, que determina, quando o falecimento do responsável pela pensão ocorre após a Emenda Constitucional nº 19/1998, o limite constitucional estabelecido no artigo 37, inciso XI, deve ser aplicado ao total acumulado de remuneração ou proventos e pensão recebidos pelo servidor.

Muito bem.

O assunto examinado cuidou do comumente chamado “abate teto”, eis que a demandante percebia pensionamento de duas fontes acumuláveis, sua aposentadoria e pensão por morte.

Houve destaque, na oportunidade de julgamento do apelo, do entendimento sedimentado pelo STJ, de que se deve ter observância isolada dos vencimentos do servidor para eventual desconto, em razão do alcance do teto remuneratório, quando os próprios cargos forem acumuláveis, o que se constatou no caso dos autos, refletindo na conclusão de que não havia óbice na acumulação das remunerações, impossibilitando a incidência do corte remuneratório pelo somatório das duas mas sim, de forma isolada.

Contudo, há que se considerar ainda um fator, relacionado ao momento de ocorrência da morte do instituidor da pensão percebida, pois se em momento posterior à Emenda Constitucional nº19/1998, o teto remuneratório deve incidir sobre o somatório da remuneração percebida pela servidora.

TETO CONSTITUCIONAL
–
PENSÃO
–
REMUNERAÇÃO OU PROVENTO
–
ACUMULAÇÃO
–
ALCANCE.
Ante situação jur
í
dica surgida em data posterior
à
Emenda Constitucional n
º
19, de 4 de junho de 1998, cab
í
vel
é
considerar, para efeito de teto, o somat
ó
rio de valores percebidos a t
í
tulo de remuneração, proventos e pensão
. (STF - RE: 602584 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 06/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)

O precedente é de observância obrigatória e, com efeito, verifica-se o documento que atesta o termo a ser observado, Certidão de Óbito do instituidor da pensão percebida pela recorrida, qual seja, 08/04/2013, a revelar a necessidade de adequação da conclusão adotada com o posicionamento sedimentado.

Nesse sentido os Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE. REDUTOR ABATE-TETO. LEGALIDADE. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. TEMA N
º
359/STF. REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA ERGA OMNES. ATO ADMINISTRATIVO NÃO SUJEITO AO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O princ
í
pio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do C
ó
digo de Processo Civil ( CPC/15), impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo decisum. 2. Rejeita-se a preliminar de aus
ê
ncia de impugnação espec
í
fica ao se verificar o delineamento espec
í
fico dos fundamentos de fato e de direito que sustentem o inconformismo com a decisão recorrida, em defer
ê
ncia ao princ
í
pio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III parte final, do C
ó
digo de Processo Civil. 3.
O teto constitucional remunerat
ó
rio estabelece que as verbas de car
á
ter remunerat
ó
rio percebidas pelos ocupantes de cargos, funções e empregos p
ú
blicos da administração direta, aut
á
rquica e fundacional não poderão exceder ao subs
í
dio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, autorizando a norma Constitucional (Art. 37, inc. XIV) a redução dos valores pagos para o atingimento desta finalidade
. 4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordin
á
rio com Repercussão geral n
º
602.584 (Tema 359),

interpretando a disposição Constitucional, estabeleceu que: ?Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somat
ó
rio de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor?
. 5. É dever da Administração ?anular seus pr
ó
prios atos, quando eivados de v
í
cio de legalidade? aplicando as definições estabelecidas pela Suprema Corte quanto
à
incompatibilidade do ac
ú
mulo remunerat
ó
rio com o teto constitucional. 6. O ato administrativo que limitou-se a aplicar o crit
é
rio legal, obedecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal na esp
é
cie, não comporta alegação de afronta aos princ
í
pios da ampla defesa e contradit
ó
rio. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07035336520218070018 1601997, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 04/08/2022, 3
ª
Turma C
í
vel, Data de Publicação: 25/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE. RETRATAÇÃO. TEMA 359 DO STF. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO.
O Supremo Tribunal Federal, no RE 602.584 (TEMA 359), em sede de repercussão geral, assentou que,
“
Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao

da Emenda Constitucional n
º
19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somat
ó
rio de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor
”
.
No caso dos autos, o Instituidor da pensão faleceu na data de 22/11/1991, razão pela qual não incidir
á
o teto remunerat
ó
rio sobre o somat
ó
rio dos benef
í
cios percebidos pela parte benefici
á
ria, mas somente sobre cada um deles. MANTIDO O ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (TJ-RS - APL: 02237241520188217000 PORTO ALEGRE, Relator: L
ú
cia de F
á
tima Cerveira, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara C
í
vel, Data de Publicação: 18/02/2021)

Acresça-se, quanto a eventuais valores já percebidos pela servidora, destaco a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INDÍCIOS DE ILEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E BENEFÍCIO DE PENSÃO CIVIL POR MORTE. INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. TEMAS 359 E 480 DE REPERCUSSÃO GERAL. STF. INDEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS ALÉM DO TETO CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA OU EQUIVOCADA DA LEI. BOA-FÉ. CARÁTER ALIMENTAR DAS VERBAS. TEMA 531 DE RECURSOS REPETITIVOS. STJ. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou o Tema 480 de Repercussão Geral e estabeleceu que o teto remunerat
ó
rio previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional n. 41/2003, incide imediatamente sobre todas as parcelas que tenham natureza de remuneração do serviço prestado e não h
á
garantia de pagamento dos valores excedentes com fundamento em direito adquirido ou na irredutibilidade dos vencimentos. 2.
Tamb
é
m foi reconhecida a repercussão geral da incid
ê
ncia do teto remunerat
ó
rio sobre a acumulação de proventos de aposentadoria com benef
í
cio de pensão pelo mesmo credor, ante situação jur
í
dica surgida ap
ó
s a Emenda Constitucional n. 19/1998. O Tema 359 de Repercussão Geral fixou a tese jur
í
dica de que deve ser considerado o somat
ó
rio de valores percebidos a t
í
tulo de remuneração, proventos e pensão para efeitos do teto constitucional.
3.
Não obstante, não são repet
í
veis os valores pagos indevidamente ao servidor quando o pagamento foi motivado por interpretação errônea ou m
á
aplicação da lei, ou por erro da Administração P
ú
blica, em vista da natureza alimentar das verbas, quando amparadas pela boa-fé
. Tema 531 de Recursos Repetitivos/STJ. 4. Ordem concedida. (TJ-DF 07215261020238070000 1740812, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Conselho Especial, Data de Publicação: 23/08/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 4
º
, da Lei 5.011, de 19/2/2020, do Munic
í
pio de Ibitinga, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar revisão geral anual dos subs
í
dios dos agentes pol
í
ticos do Poder Executivo e d
á
outras provid
ê
ncias. 2. O Tribunal de origem julgou procedente o pedido, mas ressalvou a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-f
é
pelo Prefeito, Vice-Prefeito, e Secret
á
rios Municipais, at
é
trinta dias da data da decisão que deferiu a liminar para suspender a efic
á
cia dos atos impugnados. 3.
A ressalva feita pelo Tribunal de origem quanto
à
irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-f
é
se coaduna com a jurisprud
ê
ncia desta SUPREMA CORTE, no sentido de que
é
dispensada a reposição ao er
á
rio de verbas alimentares recebidas de boa-f
é
. Precedentes
: 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1437000 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 28/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-08-2023 PUBLIC 01-09-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO COMUM. TETO REMUNERATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ DO SERVIDOR. Sentença que julgou procedente o pedido "para anular o ato administrativo que determinou a devolução da remuneração percebida acima do teto constitucional e para determinar que a r
é
se abstenha de efetuar retenções dos referidos valores na rescisão contratual do autor". Pretensão do r
é
u
à
reforma. Descabimento. Em que pesem as teses fixadas pelo E. STF nos Temas n
º
s 480 e 257 de Repercussão Geral, observa-se que no caso dos autos os valores foram recebidos pelo autor-apelado em razão de erro da Administração decorrente de interpretação errônea da lei.
Aplicabilidade da tese fixada pelo C. STJ no Tema n
º
531 de Recursos Repetitivos. Criação de uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo que ocorra desconto, ante a boa-f
é
do servidor p
ú
blico. Precedentes
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10022171020218260407 SP 1002217-10.2021.8.26.0407, Relator: Helo
í
sa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 30/01/2023, 5
ª
Câmara de Direito P
ú
blico, Data de Publicação: 30/01/2023)

Pelo exposto,
exerço o juízo de retratação positivo
para adequando o julgado ao Tema 359 do STJ, dar provimento ao recurso interposto pelo IPAJM e como consequência reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial por Maria das Graças Bastos Lima.

Ante o resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora/recorrida no pagamento das custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade a teor do artigo 98, §3º, do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.